Tribunal: TJMT
Processo: 1047899-25.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047899-25.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO CANDIDO DA SILVA - CPF: 139.622.999-04 (RECORRENTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ACORDO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO – DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Recorrente/reclamante que alega o descumprimento do contrato por parte da recorrida/reclamante ao argumento de que realizou pagamento de parcela em atraso.

Recorrente que admitiu o pagamento, ainda que em atraso, o que importa em afastar o cancelamento do contrato e retorno da cobrança originária.

Princípio do
venire contra factum proprium
que deve ser aplicado na medida em que a parte recorrente admite o pagamento em seu favor para após alegar o descumprimento do contrato – comportamento nitidamente contraditório.

Pagamentos posteriores realizados a maior. Devolução da diferença daquilo que excede a parcela do acordo.

Dano moral que se configura diante das circunstâncias dos autos e da manifesta falha na prestação do serviço por parte da recorrente.

Valor estabelecido a título de reparação por dano moral que não encerra desproporcionalidade ou que se afasta do razoável, servindo a um só tempo para amainar o dano experimentado pelo reclamante e ensejando o caráter pedagógico à parte reclamada.

Termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios aplicados conforme o caso.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
ANTONIO CANDIDO DA SILVA
em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, para:
(1o) CONDENAR
a Reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação; e
(2o) CONDENAR,
ainda,

a Reclamada a
RESTITUIR
ao Reclamante a diferença do valor cobrado a maior de cada uma das parcelas, mantendo a forma contratada por meio do Acordo, ou seja, 11 parcelas de R$ 158,54 (cento e cinquenta e oito reais e cinquenta quatro centavos). Tal restituição deve ser atualizada desde o desembolso pelo INPC, mais juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Sem
custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte recorrente sustenta em suas razões que fora a parte recorrida quem descumpriu o acordo ao realizar o pagamento em atraso, bem assim que não haveria por ser exigida a restituição do valor pago, bem como a sua condenação ao pagamento de danos morais.

Pede ao final a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial e, subsidiariamente, que seja reduzido o montante fixado a título de reparação por dano moral, com a fixação do termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir da condenação.

Em suas contrarrazões a recorrida pede o não provimento do recurso e a consequente manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Não assiste razão à parte recorrente.

Sustenta a parte recorrente que o acordo então pactuado entre as partes exigia o cumprimento tempestivo das prestações sob pena de seu pronto cancelamento e que por tal fato o pagamento intempestivo resultou na continuidade do contrato original.

Ocorre, todavia, que nada obstante tal cláusula contratual, houve a parte recorrente por receber o pagamento em atraso, fato que deveria por ela ser obstaculizado.

Nesse sentido acabou a parte recorrente por reconhecer o prosseguimento do acordo, de modo que se assim não pretendesse e efetivamente quisesse cancelar em razão do citado atraso deveria bloquear o recebimento, o que, entretanto, não fez.

Ora, acaba a parte recorrente por permitir ao recorrido imaginar que aquele pagamento recebido serviu como continuidade do acordo pactuado, hipótese em que, se assim não fosse e já estando vencida a prestação, deveria negar a sua efetivação.

Referida hipótese reside em render ensejo ao princípio do
venire contra factum proprium
, segundo o qual não se pode admitir comportamento contraditório capaz de gerar surpresa à parte adversa.

Logo, ao aceitar o pagamento em atraso acabou a parte credora/reclamada admitindo a continuidade do acordo pactuado, não podendo, pois na sequência alegar que referido contrato não tem mais validade em razão do descumprimento (decorrido do pagamento em atraso).

Nesse sentido colhe-se:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OPORTUNIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS VINCENDAS APÓS O AJUIZAMENTO DO FEITO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPR
I
U
M
.
MORA AFASTADA.
O ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO VEDA O COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
VENIRE

CONTRA

FACTUM

PROPRIUM
, NAS
RELAÇÕES SINALAGMÁTICAS, POR AFRONTAR OS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA, LEALDADE E BOA-FÉ OBJETIVA.
NO CASO EM APREÇO, RESTOU EVIDENCIADO O COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE PERMITIU AO DEVEDOR FIDUCIANTE O PAGAMENTO DE PARCELAS VINCENDAS DEPOIS DO AJUIZAMENTO DO FEITO, SINALIZANDO A HIGIDEZ DA CONTRATAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES. ALÉM DISSO, O INADIMPLEMENTO DA PARCELA QUE DESENCADEOU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO OCORREU POR FALHA NO BOLETO FORNECIDO PELA PRÓPRIA CREDORA, FRAGILIZANDO A MORA APONTADA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 50006388720238211001, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito,
Julgado em: 28-09-2023
)

Exatamente essa a situação vertida nos autos, porquanto o comportamento impresso pela parte recorrente incutiu no recorrido a certeza de que o contrato prosseguiu regularmente.

Quanto à pretensão que visa afastar a responsabilidade tanto a título de dano material, qual a título de dano moral devem igualmente serem refutadas.

O dano material se aponta na medida em que a parte recorrente passou a realizar as cobranças em valor além daquele objeto do pacto havido entre as partes, de modo que admitiu o pagamento de parcela do acordo para após alegar o seu descumprimento, o que não encontra razão de ser.

Logo, aplicável a restituição do valor pago a maior do que aquele montante estabelecido no acordo entabulado entre as partes.

Idêntico entendimento deve ser dirigido ao dano moral, porquanto além de realizar as cobranças em valor acima do convencionado, passou a parte a lançar em débito junto à conta destinada ao recebimento da aposentadoria do recorrido, fato que por certo lhe gera maiores consequências, tendo em vista a sua certeza de que o contrato prosseguia surtindo efeitos em razão da conduta externada pelo recorrente de aceitar os pagamentos da parcela do acordo, ainda que em atraso.

Logo, o seu comportamento extrapola o limite do mero aborrecimento, traduzindo-se em verdadeira hipótese de dano extrapatrimonial dada a consequência, extensão e intensidade da conduta perpetrada em face do recorrido.

Por fim, acerca do quantum estabelecido a título de reparação por dano moral e do termo inicial de incidência dos acréscimos legais nenhum reparo é de ser aplicado.

Com efeito, escorreita a fundamentação declinada na sentença tanto para o fim de alcançar o valor estabelecido, quanto para delimitar o marco inicial da incidência da correção monetária e do juros moratórios.

Tratando-se de relação contratual nenhuma dúvida de que o termo inicial da correção monetária é a partir do arbitramento, nos termos da Súmula no 362 do STJ e os juros de mora a partir da citação, nos termos da Lei (CC, art. 405).

Já em relação ao dano material – restituição de valor – a correção monetária aplica-se a partir do desembolso, quando efetivado o dano, nos termos da Súmula no 43 do STJ e os juros de mora a contar da citação igualmente nos termos do art. 405 do CC.

Destarte, nenhum elemento e/ou fundamento se verifica nos autos que seja capaz de emprestar sucesso ao pleito formulado em sede recursal.

Logo, outra conclusão não resta, senão pela manutenção da sentença dada à inexistência de fundamentos probatórios e legais que conduzam à pretendida reforma do ato sentencial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023